Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO RECURSO. REJEITADAS. MÉRITO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ANÁLISE PELO JUÍZO SINGULAR. TERMO FINAL. MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL. ESTABILIDADE. NOVA AÇÃO. AJUIZAMENTO. NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A preclusão e a desconexão da fundamentação do pedido do agravante com a fundamentação da inicial são questões que foram argumentas na decisão agravada, de forma que devem ser analisadas no mérito recursal, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.
1.1. Além disto, a nova fundamentação do agravante não foi analisada pelo juízo a quo porque restou entendido que a questão estava preclusa e ofendia a fundamentação inicial. Assim, é direito do agravante insurgir-se contra essa decisão e requerer que em segunda instância sejam afastados os argumentos da decisão agravada e analisado e deferido seu pedido. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Na hipótese dos autos, o ora agravante requereu a liminar de despejo com fundamento na necessidade de realização de obras urgentes e no descumprimento de diversas obrigações contratuais, o que foi analisado e indeferido pelo Juízo a quo.
3. Prosseguindo a tramitação dos autos, o ora agravante informou que o contrato de locação questionado alcançou seu termo final, alterando a causa de pedir e os pedidos iniciais, de modo que a medida pleiteada não pode ser concedida nos autos de origem e, como consectário, no presente recurso.
4. Estabilizada a relação processual, não pode haver a modificação da causa de pedir no presente momento processual, de modo que o pedido de despejo lastreado no término da vigência do contrato de locação exige ajuizamento de uma nova ação.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.